Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para o processamento de termo circunstanciado que visa a apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário da Papuda.
2. De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, incumbe a este egrégio Tribunal de Justiça a criação e funcionamento de Circunscrições Judiciárias no âmbito distrital.
3. Não obstante a publicação da Lei Complementar 958/2019, que insere Jardins Mangueiral na Região Administrativa do Jardim Botânico, esse diploma normativo somente terá validade, quanto à prestação jurisdicional, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestar-se no mesmo sentido legislativo. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que Lei de iniciativa do Poder Executivo pudesse alterar a organização do Poder Judiciário, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes.
4. Ante o exposto, conhece-se do conflito de competência, para declarar competente o Juízo Suscitado - Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião
5. CONFLITO ADMITIDO e FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.